Tribunal: STF
Processo: HC 96325
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. 
   PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS 
   DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 
   
1.	A decisão que determina a produção antecipada da prova 
   testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 
   norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha 
   houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, 
   inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não 
   exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer 
   das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento").
2. 	Firme 
   a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que "[s]e o 
   acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, 
   pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção antecipada 
   de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos termos 
   do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 
3.	Ordem
   concedida.